Tribunal: TJSP
Processo: 1000960-36.2021.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de imóvel comercial – Ação renovatória – Sentença de extinção da ação em razão da decadência – Apelo da locatária – Alegação de que o locador agiu de má-fé ao esperar o decurso do prazo decadencial para manifestar a intenção de não renovar o imóvel – Rejeição – Renovação à revelia da vontade do locador é direito do locatário a ser exercido dentro do prazo previsto no artigo 51,

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de imóvel comercial – Ação renovatória – Sentença de extinção da ação em razão da decadência – Apelo da locatária – Alegação de que o locador agiu de má-fé ao esperar o decurso do prazo decadencial para manifestar a intenção de não renovar o imóvel – Rejeição – Renovação à revelia da vontade do locador é direito do locatário a ser exercido dentro do prazo previsto no artigo 51, § 5o, da Lei no 8.245/91 – Escoado o prazo decadencial, como na hipótese concreta, a renovação depende do interesse de ambas as partes, sendo lícito a qualquer delas a extinção da relação contratual com o advento do termo final do prazo ajustado – Renovação automática mencionada pela locadora que, na verdade, é a expressão da manifestação de vontade das partes pela manutenção do contrato, pelo que legitimamente não se interessou o locador – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.